Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, ou alteração superveniente da situação fática, o reconhecimento ao direito à gratuidade de justiça deve ser mantido. A responsabilidade pela prestação de contas da administração dos bens do inventário é da inventariante, conforme previsão do artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil. Não possui legitimidade passiva na ação de prestação de contas herdeiro que não exerce a função de inventariante.